Tribunal: TJPA
Processo: 0002226-05.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002226-05.2016.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: LUCAS GABRIEL SOARES DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DECORRENTE DA NEGATIVA DE AUTORIA, DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA E PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONCERNENTE À CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO CONCURSO DE AGENTES. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento, em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0002226-05.2016.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: LUCAS GABRIEL SOARES DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Lucas Gabriel Soares da Silva, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na denúncia (fls. 03 a 08), há,
ipsis litteris
:
Noticia a peça policial que no dia 25 de fevereiro de 2016, por volta das 12h50, o adolescente LUCAS DANIELSON SILVA FARO, de 14 anos de idade, estava a caminho da Escola Antônio Lemos, ocasião em que, ao chegar na esquina da Rua Capitão Noé de Carvalho, foi abordado por dois meliantes, cada um em uma bicicleta, os quais foram identificados como LUCAS GABRIEL SOARES DA SILVA, ora denunciado, e o menor JOSÉ MATHEUS DE OLIVEIRA CORDEIRO, sendo que o denunciado anunciou assalto e exigiu o celular da vítima.
Ato contínuo, o adolescente se recusou a entregar o aparelho celular ao denunciado, razão pela qual este se revoltou e deu uma ¿rasteira¿ na vítima, a qual caiu no chão, oportunidade em que o outro meliante arrastou a vítima pelo braço, ao mesmo tempo em que o seu comparsa gritava as seguintes textuais: ¿TIRA, TIRA O CELULAR DELE¿. Em resposta, o menor infrator respondeu: ¿NÃO DÁ, ELE TÁ SEGURANDO O CELULAR¿.
Em seguida, o meliante JOSÉ MATHEUS DE OLIVEIRA CORDEIRO empreendeu fuga na bicicleta em direção à PA 140, momento em que o denunciado tentou subtrair o aparelho celular da vítima, porém se evadiu do local assim que avistou um carro se aproximando.
Em seu depoimento, a vítima alegou que a todo momento ficou no chão lutando contra os assaltantes para que eles não levassem o seu aparelho celular, tendo se levantado apenas quando ambos empreenderam fuga. Momentos depois, foi procurado pelo senhor CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, que havia presenciado o crime quando passou de carro pelo local, o qual informou ao adolescente que os meliantes tinham sido presos e que ele precisava ir até a Delegacia, juntamente com seu responsável, para os esclarecimentos dos fatos.
Na Delegacia de Polícia, a vítima compareceu com algumas escoriações no corpo, razão pela qual foi solicitado o exame de corpo de delito. Ainda na Seccional de Polícia Civil, o adolescente reconheceu o denunciado LUCAS GABRIEL SOARES DA SILVA, como o indivíduo que anunciou assalto e lhe derrubou no chão, bem como reconheceu o menor JOSÉ MATHEUS DE OLIVEIRA CORDEIRO como o comparsa do crime.
Em sede de interrogatório policial, o denunciado Lucas Gabriel Soares da Silva negou os fatos contra si imputados.
Ouvido perante a autoridade policial, o adolescente José Matheus De Oliveira Cordeiro confessou a autoria do ato infracional, porém negou a participação do denunciado.

Houve o recebimento correlato (fl. 61 a 62).

Em resposta escrita, a defesa do apelante reservou-se o direito de adentrar no mérito da causa por ocasião das alegações finais (fls. 65 a 69).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 05 (cinco) testemunhas e se interrogou o apelante (fls. 99 a 100).

As partes ofereceram memoriais (fls. 105 a 108 e 109 a 112).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que condenou o apelante pela prática do crime configurado no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe as sanções de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 38 (trinta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 113 a 125).

Nas razões recursais, o apelante requereu sua absolvição, suscitando negativa de autoria e insuficiência probatória quanto a esta e no que tange à condenação; assim como, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a exclusão da causa de aumento concernente ao concurso de agentes (fls. 130 a 135).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 139 a 142).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do apelo (fl. 145).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o recurso conhecido e provido, em parte: para que a pena-base seja reformada (fls. 149 a 155).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 14 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno da absolvição do apelante, faz-se imperiosa a fiel transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 115 a 117):
Há provas suficientes e adequadas a condenação do acusado LUCAS GABRIEL SOARES DA SILVA pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.
A Materialidade do crime e a autoria do crime encontram-se consubstanciadas nos depoimentos das testemunhas MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA e CLEBER PEREIRA DOS SANTOS. Vejamos:
A testemunha IPC MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA, em juízo, afirmou:
- Que presenciou o acusado e o adolescente abordando a vítima, tendo a mesma reagido e os assaltantes empreendido fuga.
- Que o acusado foi contido por populares.
- Que ele, na companhia da vítima, realizou a prisão do adolescente.
- Que a vítima realizou o reconhecimento dos dois assaltantes.
- Que conhecia o acusado, pois o mesmo já esteve envolvido em outros crimes.
- Que os dois desceram de suas bicicletas no momento da ação.
A testemunha CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, em juízo, aduziu:
- Que estava passando na rua quando avistou o adolescente dando uma rasteira na vítima e o acusado tentando puxar seu celular.
- Que a vítima reagiu e devido a chegada de populares o acusado e o adolescente empreenderam fuga.
- Que ele, populares, juntamente com o policial civil, realizaram a prisão do acusado.
A versão do acusado de não ter conhecimento da intenção de seu comparsa não se sustenta, pois as testemunhas foram firmes e uníssonas em afirmar que os mesmos estavam juntos, abordaram a vítima e fugiram, tendo em vista a reação da mesma. Acrescente-se, ainda, que a genérica negativa da prática do delito, pelo réu, não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos, como no caso ora sob análise. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois as provas amealhadas ao longo da instrução são suficientes para ensejar decisão condenatória. Neste sentido:
(...)
No mesmo sentido, entendendo que a negativa de autoria não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
(...)
Os testemunhos dos policiais são coesos e devem ser levados em consideração.
(...)
DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES
Presente a majorante do concurso de pessoas, pois o crime foi perpetrado por mais de uma pessoa, conforme se abstraí do depoimento da das testemunhas.

Constato, assim, que o juiz
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados judicialmente, ratificando-a com jurisprudência pátria.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à da majorante deste.
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No mais, quanto à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

In casu,
na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz sentenciante valorou, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, negativamente, apenas a culpabilidade do agente; sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir o fundamento correlato, uma vez inidôneo, pois qualificada como elemento do crime.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
alta
; pois, pelo o que dos autos constam, a sua atuação deu-se de modo violento, a ponto de derrubar a vítima ao chão.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque proporcional e justa, mantenho a
pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, de fato, não há circunstância agravante a ser considerada; todavia, é preciso reconhecer, como bem o fez o magistrado
a quo
, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menor de 18 (dezoito) anos). Logo, diminuo, também, a pena-base em 1/6 (um sexto); pois, conquanto não estabeleça o mencionado código limites correlatos, cabe ao julgador fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, desse modo, tem entendido a jurisprudência pátria. Resulta, portanto, a
reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 44 (quarenta e quatro) dias-multa,
tudo em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Na terceira fase, restam identificadas a causa de diminuição concernente à tentativa e a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

Por considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, preservo a acertada aplicação da fração de 1/3 (um terço) para diminuir a reprimenda do apelante. Assim, chego ao resultado de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 29 (vinte e nove) dias-multa.

Com relação à causa de aumento, o juiz sentenciante bem aplicou, também, o acréscimo mínimo de 1/3 (um terço) à pena
,
logo
passo esta para em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 38 (trinta e oito) dias-multa
.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Em razão da quantia da pena privativa de liberdade do apelante e da valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
aberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, concedo-lhe, em parte, provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator